Tribunal: TJDFT
Processo: 0739337-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739337-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID. 77094066) em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante de sua inadmissibilidade (ID. 76310936) O ato impugnado pelo agravo de instrumento, na origem, indeferiu o pedido realização de perícia médica (ID. 246870783, origem). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 17/10/2025 foi proferida sentença com resolução de mérito no feito originário, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais (ID. 253829045, origem). Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o agravo interno. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator